Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. CIÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, de maneira que a notificação extrajudicial, quando enviada por carta registrada, deve estar atestada com aviso de recebimento – AR, conforme inteligência da Lei no 13.043/2014 e art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.
2. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial.
3. Sentença mantida. Recurso não provido.